Tribunal: TJMT
Processo: 1018172-92.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - NOMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC – RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 DO STJ – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.
1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.
2. Juízo de retratação exercido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018172-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Cumprimento Provisório de Sentença, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), REINALDO DE OLIVEIRA TOME - CPF: 041.410.261-40 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - N
OMEAÇÃO DE PERITO – NECESSIDADE – HONORÁRIOS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 1.274.466/SC – RECURSO REPETITIVO – TEMA 871 DO STJ

– ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1. Se os fundamentos do cordão estão em desconformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 871, a modificação da decisão neste aspecto é medida que se impõe.

2. Juízo de retratação exercido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reapreciação do agravo de instrumento no 1018172-92.2020.8.11.0000, devolvido pela Vice-Presidência deste Sodalício, com fulcro no art. 1.030, II do CPC, para o exercício de juízo de retratação antes da admissibilidade do Recurso Especial, em face da aparente desconformidade com o entendimento do STJ exarado no recurso paradigma
(Tema 871)

Recurso tempestivo e preparado (ids. 119289966).

Ausente as contrarrazões (id. 122417466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 871 do STJ).

In casu
, verifico a necessidade de retratação, uma vez que o acórdão hostilizado se encontra em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado em julgamento do recurso paradigma.

O referido acórdão do Recurso de Agravo de Instrumento, restou assim ementado (id. 96486465):

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – CUSTOS PELA FAZENDA PÚBLICA CUJA QUAL O PARQUET ESTÁ VINCULADO – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que, em Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público, o adiantamento dos honorários periciais ficará a cargo da Fazenda Pública a que está vinculado o parquet, pois não é razoável obrigar o perito a exercer seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas, aplicando-se, por analogia, a orientação da Súmula 232/STJ.

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Público – n. 1018172-92.2020.811.0000, Relator(a): DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, j. em 26/07/2021).

De outro lado, importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 871, concluiu que “na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO VENCIDO.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’. (1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’. (1.3) ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. 2. Aplicação da tese 1.3 ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”

(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)

Em complemento, no voto condutor do acórdão, o Relator, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, esclarece que o Tema é aplicável ao vencido na fase de conhecimento, mesmo nas demandas em que for parte a Fazenda Pública, sem fazer ressalvas quanto à liquidez da sentença, senão vejamos:

“ (...) o processo não pode causar prejuízo a quem tem razão.

Ora, depois de transitada em julgado a sentença condenatória, já se tem definição sobre quem "tem razão", ou seja, sobre quem venceu a demanda.

Assim, dando a sequência à ideia de que o processo não pode causar uma diminuição do patrimônio da parte vencedora,
não parece adequada a ideia de que o autor da liquidação de sentença deva antecipar os honorários periciais.
(...)

Ora,
se o débito é imputado ao vencido, e já se sabe quem foi vencido na demanda,
não faz sentido atribuir a antecipação da despesa ao vencedor para depois imputá-la ao vencido.

É mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente ao quem deve suportá-lo.

Desse modo, as regras dos arts. 19 e 33 têm aplicabilidade somente até o trânsito em julgado da sentença.

Após, incide diretamente a regra do art. 20 do Código de Processo Civil, que imputa os encargos ao derrotado, preservando-se a parte que venceu a demanda. (...)

Uma última questão a ser analisada é a
aplicação das teses acima às demandas em que a Fazenda Pública é parte.

Nos termos da Súmula 232/STJ, a Fazenda Pública não está dispensada da obrigação de antecipar os honorários periciais.

A propósito, transcreve-se o teor da súmula: Súmula 232/STJ - A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito.

Assim, não há necessidade de se estabelecer uma exceção para a Fazenda Pública
, sendo certo porém que, caso a Fazenda não venha a antecipar os honorários, não será possível presumir como corretos os valores apontados pela parte autora, em razão da indisponibilidade do interesse público”. (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014)”. (destaquei).

Logo, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em desconformidade com a orientação do STJ firmada no julgamento do paradigma
REsp n. 1274466/SC (Tema 871),
no sentido de que os honorários periciais devem ser suportados pelo vencido, no caso, o recorrido Reinaldo de Oliveira Tome.

Ante o exposto, em sede de juízo de retratação, retifico a decisão de primeiro grau e dou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Comunique-se à Vice-Presidência para aferir eventual prejudicialidade do Recurso Especial em referência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022